Tribunal: STF
Processo: HC 269177
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos, 
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Valnei Figueiredo Moraes contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o processamento do HC nº 1.053.255/RS. (e-doc 17)
Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 147, § 1º, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
Nesse writ, a defesa alega constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a condenação recorrível imposta em regime semiaberto.
Ainda, defende morosidade para análise do agravo regimental interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, sobre o mesma tema, concluso desde 19/12/2025.
Por fim, sustenta a ausência de fatos contemporâneos e fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar.
Requer-se, ao final:
“a) a concessão da liminar para determinar a imediata revogação da prisão preventiva, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal até o julgamento de mérito do presente writ; 
b) subsidiariamente, na remota hipótese de não conhecimento da impetração de habeas corpus, requer-se a concessão da ordem ex officio, nos termos do art. 654, §2º, do Código de Processo Penal;
c) ainda subsidiariamente, caso não conhecida a impetração e não concedida a ordem de ofício, requer-se a determinação ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda ao imediato julgamento do agravo regimental nos autos do HC nº 1.053.255/RS (2025/04539903), concluso ao Ministro Relator desde 19/12/2025; 
e 
d) No mérito, a concessão definitiva da ordem para revogar definitivamente a prisão preventiva, impondo-se, caso se entenda necessário, as medidas cautelares diversas da prisão.”

É o relatório. Fundamento e decido. 
Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão combatida:
“I. Contextualização dos fatos 
O paciente encontra-se preso preventivamente desde 29/7/2025, em razão da suposta prática do crime de ameaça, por oito vezes, em contexto de violência doméstica, por fatos ocorridos entre 30/6/2025 e 3/7/2025, ocasião em que também foram deferidas medidas protetivas de urgência, tendo o Juiz decretado a custódia em 3/7/2025. 
A defesa esclarece que o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, requereu o arquivamento quanto ao delito de descumprimento de medidas protetivas. Narra, ainda, que, em 10/9/2025, foi impetrado habeas corpus perante o TJRS, no qual a liminar foi indeferida. Relata que, em 7/11/2025, realizou-se audiência de instrução e julgamento, ao término da qual o magistrado abriu prazo para apresentação de memoriais escritos (Ministério Público até 14/11/2025 e defesa até 21/11/2025) e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Por fim, informa que, em 11/11/2025, foi formulado novo pedido urgente de liberdade no habeas corpus em trâmite no TJRS, igualmente indeferido. 
II. Súmula n. 691 do STF 
Conforme o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, "c"), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau. 
Somente quando demonstrada, de plano e sem necessidade de exame aprofundados dos autos, violação intolerável e irreversível ao direito de liberdade do paciente, a jurisprudência do STJ e do STF admite, de forma excepcional, o afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF, situação que não verifico no caso concreto. 
Segundo a denúncia, por oito vezes, o réu, reincidente, "passou a ameaçar de morte a vítima, sua ex-companheira, de forma reiterada, por intermédio de ligações telefônicas, envio de mensagens e áudios via whatsapp", usando frases como, "eu vou te matar", "vou te degolar", "te torturar", "eu juro pelos meus filhos, enquanto eu não te matar eu não paro" (fls. 22-24).
 Não verifico, em um primeiro exame, a juntada da cópia do decreto de prisão preventiva originário, ratificado pelo Juiz de primeiro grau por ocasião do recebimento da denúncia e da decisão que negou o pedido de liberdade provisória. O documento é imprescindível para a análise da pretensa ilegalidade, uma vez que o Magistrado se reportou à motivação do ato judicial "como razões de decidir" (fls. 25-40). 
Ressalte-se que, seja durante o processo ou na sentença, "para a manutenção da prisão preventiva [...] não é necessária a ocorrência de fatos novos, bastando que subsistam os motivos ensejadores do decreto prisional" (AgRg no HC 591.512/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020; sem grifos no original)" (AgRg no RHC n. 179.827 /DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023) . 
Ante as circunstâncias específicas do fato e a reincidência do réu, não é possível presumir que, em caso de eventual condenação, a pena será fixada em regime aberto ou substituída por restritivas de direitos. 
No caso, "apresenta-se inviável a análise da ofensa ao princípio da homogeneidade em habeas corpus dada a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento a serem fixados na sentença condenatória. Trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal" (AgRg no HC n. 888.241/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.) 
Admite-se a prisão preventiva nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, sendo pertinente ressaltar os desafios para coibir a violência de gênero e sua escalada para delitos mais graves, o que demanda esforço conjunto da sociedade e das instituições públicas. 
Não identifico manifesta ilegalidade no indeferimento da liminar pelo Desembargador, que ressaltou: "A Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, destacando que este tinha conhecimento do paradeiro da vítima, circunstância que lhe causava intenso temor, a ponto de registrar três ocorrências em menos de 72 horas" (fls. 510-513). 
Consta da decisão:
Saliento que a ameaça explícita de “enquanto eu não te matar eu não paro” demonstra, de forma inequívoca, o risco concreto que o estado de liberdade do paciente representa à integridade física e psíquica da vítima, bem como reforça a necessidade da manutenção da segregação cautelar. 
Outrossim, forçoso reconhecer que a gravidade do fato revela objetivo risco à ordem pública, inviabilizando a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código Processo Penal. Considera-se o cenário acentuado no presente caso, uma vez que, no Formulário Nacional de Avaliação de Risco, a vítima assim respondeu (processo 5005238-73.2025.8.21.0002/RS, evento 1, OUT2, com grifos em amarelo para melhor visualização) [...] 
1. O agressor já ameaçou você ou algum familiar com a finalidade de atingi-la?
 [...]
 sim, utilizando faca. 
[...] 
É pertinente mencionar que a Constituição Federal, em seu art. 226, § 8º, impõe ao Estado o dever de coibir a violência no âmbito das relações familiares, razão pela qual, apesar das alegações da defesa, é prudente aguardar a análise de mérito do habeas corpus pelo Tribunal competente, após parecer do Ministério Público. 
Finalmente, a decisão do Desembargador parece não fazer referência à Súmula 52/STJ. De toda forma, estando encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, sem que disso decorra qualquer confusão entre o conceito de formação da culpa e a tese defensiva de desproporcionalidade do período de segregação cautelar.
Importa destacar que o réu é reincidente e registra execução penal ainda em curso. As alegações defensivas acerca da inconsistência do fundamento de “fuga” para não cumprir a condenação anterior mostram-se, neste momento, irrelevantes para o exame da liminar, pois o elemento central que ampara a prisão preventiva é a necessidade de prevenir a reiteração delitiva e resguardar a integridade física e psicológica da vítima.
Está próximo o julgamento da ação penal. Nessa conjuntura, especialmente em casos de violência doméstica, não se revela recomendável a concessão de liberdade por meio de liminar. 
Com base em todas essas considerações, não verifico hipótese que autorize a excepcional superação da Súmula n. 691 do STF. 
Apesar das ponderações do advogado, a necessidade da medida cautelar é marcada por perspectivas distintas: para a defesa, cada dia adicional de prisão representaria cumprimento antecipado de pena em regime mais gravoso, configurando dano irreparável à liberdade; para a suposta vítima ameaçada de morte, reiteradas vezes, a manutenção da custódia pode ser indispensável para resguardar sua integridade física e psicológica e prevenir a possível escalada da violência doméstica para delitos mais graves. 
III. Dispositivo 
À vista do exposto, com fundamento na Súmula n. 691 do STF, indefiro liminarmente o processamento do habeas corpus.”

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
  “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”

Nesse aspecto, ainda que superado o óbice, a sentença condenatória, a despeito de haver fixado o regime semiaberto, negou o direito de recorrer em liberdade, porquanto o Juízo entendeu permanecerem os motivos ensejadores da custódia. Quanto ao tema, fez remissão aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, assim justificada:
"(...) O requerido responde ao Processo de Execução Criminal 0003386- 82.2015.8.21.0024, onde foi convertida sua pena alternativa em pena privativa de liberdade, tendo sido determinada sua intimação em Santa Catarina para se apresentar na casa prisional.
Nos autos do pedido de medidas protetivas, outrossim, a vítima informou que o requerido fugiu para Santa Catarina para não prestar serviços, sendo que de lá tem feito sucessivas ameaças.
O requerido, conforme se verifica nos autos das medidas protetivas, é reincidente (pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma) e tem maus antecedentes por posse de entorpecentes. Além do mais, já foi condenado pelo crime de estelionato.
É evidente, então, a gravidade do caso concreto.
O requerido é violento e está aterrorizando a vítima.
Além do mais, não pretende contribuir com a aplicação da lei penal.

Com efeito, o Juízo levou em conta a gravidade concreta da infração, a personalidade do paciente e seus antecedentes criminais. Logo, o quadro autoriza a manutenção da prisão preventiva, por revelar excepcionalidade já reconhecida pela Segunda Turma:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. IMANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. 2. Salvo casos excepcionais, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero, a manutenção da prisão preventiva torna-se inadmissível quando condenação superveniente estabelece regime inicial menos gravoso que o fechado, porquanto a imposição de gravame maior do que aquele fixado no próprio título condenatório representa situação flagrantemente incompatível com o princípio constitucional da proporcionalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido” (HC 218319 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17/3/2023).

Por fim, o pedido subsidiário para determinar o imediato julgamento do agravo regimental no HC nº 1.053.255/RS, no STJ, também não deve prosseguir.
Com efeito, a alegada demora no julgamento do HC nº 1.053.255/RS, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, salvo em situações excepcionais, o que não é o caso.
Registre-se que, conforme consulta ao sítio eletrônico do STJ, o writ foi distribuído em 17/11/2025 e, após o indeferimento liminar do writ em 27/11/2025, a defesa interpôs agravo regimental em 04/12/2025.
Sobrevieram informações da autoridade apontada como coatora, bem como o parecer do Ministério Público Federal. Desde 19/12/2025, os autos encontram-se conclusos ao Relator.
Embora esteja concluso ao Relator já com manifestação do MPF, não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo, à luz das informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, que eventual demora não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional na hipótese (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07). 
Com efeito, não é recomendável que esta Suprema Corte determine que aquele Tribunal Superior leve imediatamente o feito a julgamento, sob pena de interferir na sua organização jurídico-administrativa e de se incorrer em indevida preterição de processos mais antigos que, igualmente, aguardam julgamento. 
Esse, também, foi o entendimento da Primeira Turma quando do julgamento do HC nº 100.299/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski. Naquela oportunidade, consignou o Relator, mutatis mutandis, que 
 “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo (...) poderia redundar na injustiça de se determinar que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada em relação a de outros jurisdicionados (DJe de 5/3/10). 

Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente